Tribunal: TJPA
Processo: 0011394-08.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011394-08.2017.8.14.0013

EMBARGANTE: LEANDRO DE SOUSA GOMES, DINA SANTIAGO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar os embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Apelação, com efeito modificativo, opostos em favor de LEANDRO DE SOUSA GOMES e DINA SANTIAGO NASCIMENTO, em face do Acórdão de Id nº 696707, da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, nos termos do voto do Insigne Relator, exarando o seguinte Acórdão:

ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. É SABIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NÃO É NECESSÁRIO QUE A ARMA SEQUER SEJA APREENDIDA OU PERICIADA, DESDE QUE EXISTAM NOS AUTOS OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO A PALAVRA FIRME DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA OCULAR, SEM MOTIVO ALGUM PARA INCRIMINAR PESSOAS INOCENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVELANDO AS PROVAS DOS AUTOS QUE OS APELANTES PARTICIPAVAM ATIVAMENTE DO DELITO, NÃO SE PODE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DEVENDO RESPONDER PELA TOTALIDADE DO EVENTO CRIMINOSO. MODIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.

Pretende a exclusão do uso de arma de fogo na prática criminosa em sede de embargos de declaração.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Ao contrário do que aponta o embargante a matéria referente à exclusão do uso de arma de fogo, a matéria foi exaustivamente debatida no referido Acórdão.

No V. Acórdão combatido foram transcritos o depoimento da vítima que relatou com detalhe a empreitada criminosa dos embargantes.

Aponto, ainda, que a questão referente ao uso da arma foi debatida,
verbis:

“
É sabido o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme das vítimas e das testemunhas, sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STJ: “
É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a

caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, inciso I, do art. 157 do CP , quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu
in casu
, com o depoimento da vítima” (
RT 821/534).

TJRS: “
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima”
RJTJRS 232/89).

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço dos embargos e o rejeito. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/10/2022